Tribunal: STF
Processo: ARE 1506818
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279. ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DE PRONÚNCIA E O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS PRETENSAMENTE VIOLADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITOS DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO, EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E RELAXAMENTO DA PRISÃO.



    1. A discussão relativa à violação das comunicações entre cliente e advogado, de fato, não foi enfrentada na sentença. Contudo, a situação narrada não gera a nulidade pretendida. Isso porque, trata-se de tese reiterada, que foi devidamente afastada pelo juízo ao enfrentar a resposta à acusação. Naquele momento restou consignado que os diálogos expostos no relatório de análise celular são entre os acusados Patrícia e Everton, nada envolvendo o nobre defensor. Ou seja, observou-se que Patrícia apenas havia utilizado o celular do defensor para se comunicar com Everton, não havendo que se falar, assim, em inviolabilidade do sigilo das comunicações com seus clientes. 



    2. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o réu, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de não haver indícios suficientes de que tenha participado do crime de homicídio tentado, pois nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. Embora o recorrente negue participação no delito, a partir das provas colacionadas, paira a dúvida se o réu é ou não autor/partícipe, já que lhe é imputada também a responsabilidade pelos disparos de arma de fogo contra a vítima, de modo que o encaminhamento a julgamento pelo Tribunal do Júri é medida imperativa. 



    3. O animus necandi resta indicado, princípio, pelo próprio modus operandi, eis que foram efetuados disparos de arma de fogo contra o ofendido, meio hábil e comumente empregado para crimes dolosos contra a vida, inviabilizando a pretendida desclassificação solicitada pela defesa, neste momento. 



    4. A qualificadora do motivo fútil reúne prova suficiente nos autos para admissibilidade e encaminhamento para análise pelos jurados - tem-se, a priori, que o delito decorreu de discussão por causa do volume do som. 



    5. São excluídas as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifestamente improcedentes.



    6. Rechaçado o pleito defensivo de relaxamento da prisão preventiva. 



    7. Prequestionadas as matérias ventiladas



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 11, e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XII do art. 5º da Constituição da República e o “parâmetro interpretativo fixado por este Supremo Tribunal Federal no RE 
nº 1.067.392/CE, e nos termos do art. 415, IV, do CPP” (fl. 11, e-doc. 44).



    Asseverou que “a polícia judiciária utilizou conversa particular entre o defensor e sua cliente, com o fim de robustecer a investigação, contudo foi realizada de forma totalmente ilegal, eis que recoberta pela garantia constitucional da inviolabilidade” (fl. 7, e-doc. 44).



    Acrescentou que “o art. 133, da CRFB/1988, por sua vez, dispõe que o advogado é indispensável à administração da justiça, possuindo inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” (fl. 7, e-doc. 44).



    Ressaltou ter sido colacionada aos autos “a conversa entre ISMAEL SCHMITT e sua cliente, PATRICIA, amplamente pela Autoridade Policial” (fl.8, e-doc. 44).



    Afirmou ser “espantosa a violação das prerrogativas da advocacia e dos próprios direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal, quando a autoridade policial sem qualquer resguardo expôs a foto do advogado com sua filha de tenra idade no auto circunstanciado de análise de celular apreendido, anteriormente citado” (fl. 8, e-doc. 44).



    Argumentou que, embora “o § 6º, do art. 7º, da Lei nº 8.906/1994 relativize a regra da inviolabilidade quando presentes indícios de autoria e materialidade, no presente caso, o advogado não possui qualquer identificação com o delito em comento, ao não ser a prestação do seu labor” (fl. 8, e-doc. 44).



    Enfatizou que “a sentença, bem como o acórdão, foram contrários à prova judicialmente produzida, primeiro pelo fato de que: 1 - quem realmente sempre está armado era a vítima RODRIGO; 2 - as testemunhas Sabrina, Nailde e Rudimar atestaram que foi a vítima quem havia efetuado os primeiros disparos de arma de fogo contra os réus; 3 - o policial Alisson afirma que foi encontrado um projétil de arma de fogo na frente da casa da família dos réus” (fl. 9, e-doc. 44).



    Concluiu que, “a despeito de todo o contexto probatório, o acórdão do Tribunal de Justiça Gaúcho mantém a pronúncia com base em conceito jurídico indeterminado – o princípio in dubio pro societate” (fl. 10, e-doc. 44).



    Estes os pedidos: 



    “a) o conhecimento do recurso em toda sua extensão, enfrentando-se os dispositivos legais e constitucionais destacados ao final de cada tópico; 



    b) o provimento do presente recurso extraordinário, de forma que seja reconhecida a nulidade apontada, qual seja, de quebra de sigilo profissional/violação à prerrogativa da advocacia, afastando-se a violação ao artigo 5º, incisos XII da CF, anulando-se todo o processo de origem e impronunciando a acusada; alternativamente, sejam anuladas as provas decorrentes da violação do sigilo da comunicação entre advogado e cliente; 



    c) o provimento do presente recurso extraordinário, de forma que o recorrente seja impronunciado, com base na argumentação exposta;



    d) que seja intimada a defesa para apresentação de memoriais e sustentação oral, com a inclusão em pauta” (fl. 12, e-doc. 44).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso extraordinário. No mérito, requereu o desprovimento do recurso (e-doc. 53).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho, inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 356 deste Supremo Tribunal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 57).



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que a violação constitucional apontada foi prequestionada. 



    Reitera a alegação de ofensa ao inc. XII do art. 5º da Constituição da República. 



    Insiste em que “o acordão proferido pelo TJ/RS afrontou a jurisprudência desta Suprema Corte ao descumprir o standard de prova da decisão de pronúncia fixado pelo supremo tribunal federal no RExt nº 1.067.392/CE. Logo, este descumprimento está claramente demostrado diante da aplicação do 
in dubio pro societate pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, que além de não encontrar amparo constitucional, acarretou desvirtuamento das premissas de valoração da prova. Desta feita, a utilização de um princípio não recepcionado pela Constituição, revela a clara violação a norma constitucional” (fl. 6, 
e-doc. 65).



    Argumenta que, “considerando analogicamente o disposto no artigo 1.029, § 1º do Código de Processo Cível, o conflito entre jurisprudências deve ser analisado por esta Corte, logo entendo que se trata de questões constitucionais de direito, diante da aplicação de princípio não recepcionado pela Constituição Federal, bem como a clara desconformidade com o entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 65).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso de Agravo para que admita o Recurso Extraordinário e que este, por fim, seja provido, a fim de que: 



    a) seja reconhecida a nulidade apontada, qual seja, de quebra de sigilo profissional/violação à prerrogativa da advocacia, afastando-se a violação ao artigo 5º, incisos XII da CF, anulando-se todo o processo de origem e impronunciando o acusado; alternativamente, sejam anuladas as provas decorrentes da violação do sigilo da comunicação entre advogado e cliente; 



    b) o recorrente seja impronunciado, com base na argumentação exposta; alternativamente, caso o entendimento seja por se tratar de violação reflexa à Constituição, se tratando de análise de norma federal, seja REMETIDO ao Superior Tribunal de Justiça para ser julgado como recurso especial, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil” (fls. 8-9, e-doc. 65). 



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede “o não conhecimento e, sucessivamente, o desprovimento do agravo” (fl.3, e-doc. 103).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao inc. XII do art. 5º da Constituição da República, para ser declarada a nulidade da prova obtida com a quebra do sigilo da comunicação entre o agravante e seu advogado. A defesa busca também a impronúncia do agravante, sob o argumento de que o acórdão recorrido manteve a decisão de pronúncia “com base em conceito jurídico indeterminado – o princípio in dubio pro societate” (fl. 10, e-doc. 44).



    7. Consta dos autos ter sido o agravante pronunciado pela prática do delito previsto nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado tentado) e no art. 344 do mesmo diploma legal (coação no curso do processo). Segundo a denúncia:



    “1º FATO – HOMICÍDIO [TENTADO] 



    No dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 23 horas, em via pública, na Rua A Seis, n. 35, em Guaíba/RS, os denunciados DENIR MARCIO XAVIER RODRIGUES, EVERTON ROGER ROCHA, GUILHERME TEICHINKOSKI, LUCAS LOPES DAS NEVES e PATRÍCIA LOPES DAS NEVES, mediante comunhão de esforços e vontades entre si, tentaram matar Rodrigo Przibilski Silva, por motivo fútil, por meio de perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, causando-lhe ‘lesão de raspão na coxa esquerda sem atingir vasos’ (conforme boletim de atendimento médico, fl. 17 do Relatório Final 1, evento 2). 



    Na oportunidade, a vítima Rodrigo solicitou que seu vizinho JORGE e os que na casa deste se encontravam, quais sejam, os denunciados LUCAS e PATRÍCIA, filhos de Jorge, além do denunciado EVERTON, companheiro de PATRÍCIA, baixassem o volume do som, momento em que os denunciados passaram a proferir xingamentos contra a vítima. 



    Ato contínuo, em face da discussão, o ofendido retornou ao pátio de sua casa, sendo perseguido pelo denunciado LUCAS, chamando-a para briga. Ainda nesse momento, ao virar-se para fechar o portão da residência, Rodrigo foi surpreendido pelo denunciado EVERTON, que, de inopino, sacou uma arma de fogo (não apreendida) da cintura e realizou um disparo em direção à vítima. Com isso, a vítima Rodrigo correu para dentro de casa e escondeu-se, momento em que os denunciados EVERTON E LUCAS, este também com uma arma de fogo (não apreendida) em mãos, passaram a efetuar disparos em sua direção, alguns dos quais transfixaram a parede do imóvel (relatório de diligências nas fls. 77/85 - evento 2. relatório final 1). 



    Nesse ínterim, a denunciada PATRÍCIA realizou ligação telefônica solicitando reforço para o cometimento do crime, ao que, instantes após foi atendida pelos denunciados GUILHERME e DENIR, que foram ao local portando armas de fogo, e sob a instrução de PATRÍCIA, que indicou o alvo. Então, utilizando miras de por raio laser, realizaram diversos disparos em direção à casa da vítima. 



    A denunciada PATRÍCIA participou com apoio moral aos DENUNCIADOS LUCAS e EVERTON, bem como chamando ao local do crime os denunciados GUILHERME e DENIR, aos quais indicou onde deveriam atirar. 



    O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, quais sejam erro de pontaria e o êxito na fuga da vítima, que se escondeu dentro de sua residência. O delito foi cometido por motivo fútil, uma vez que motivado por discussão em face do volume de som. O ilícito foi realizado de modo que resultou perigo comum, pois próximo à vitima estava a vizinha inicialmente e, após, escondidos com ele em sua residência, sua esposa, sua enteada de 9 anos e sua filha, de 4 meses. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. A um, em face da superioridade de agentes e armas, que foram ao encontro da vítima, que se escondia em sua residência, armados. A dois, porque a vítima, desarmada, foi surpreendida com os diversos disparos realizados. 



    2º FATO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO 



    No dia 27 de dezembro de 2021, em torno das 19 horas, na Rua A Seis, em Guaíba/RS, os denunciados EVERTON ROGER ROCHA e PATRÍCIA LOPES DAS NEVES, mediante comunhão de esforços e vontades entre si, usaram de grave ameaça, com o fim e favorecer ao interesse próprio de EVERTON e também do denunciado LUCAS, investigados pelo 1º FATO nos autos do Inquérito Policial 
nº 4/2022/100450, instaurado em 4/1/2022, tendo ameaçado pessoalmente a testemunha presencial Maria ao passar em frente a sua casa. 



    Na ocasião, os denunciados EVERTON e PATRÍCIA passaram na frente da casa da testemunha Maria Boneberg Sonemann, quando PATRÍCIA gritou: ‘a tua vida a partir de agora vai virar um inferno’. O denunciado EVERTON estava ao lado de PATRÍCIA e participou com apoio moral. 



    3º FATO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO 



    No dia 27 de dezembro de 2022, em Guaíba/RS, a denunciada PATRÍCIA LOPES DAS NEVES usou de grave ameaça, com o fim e favorecer interesse dos denunciados LUCAS (seu irmão) e EVERTON (seu companheiro), investigados pelo 1º FATO nos autos do Inquérito Policial nº 4/2022/100450, instaurado em 4/1/2022, ameaçando de morte o neto da testemunha Maria Boneberg Sonemann, para pressioná-la a nada falar sobre o que havia presenciado. 



    Conforme consta em mensagens extraídas do aparelho telefônico do denunciado LUCAS (fls. 148/160 do IP, em especial fls. 151/152), a denunciada PATRÍCIA lhe enviou, em 28 de dezembro de 2021, duas fotografias de familiares da testemunha ocular Maria, seguidas da mensagem de que no dia anterior haviam ‘apertado ele’ para ‘dar um jeito nela’ e que ele ‘ficou louco e foi lá na mesma hora’. O neto da testemunha Maria entrou em contato com ela para dizer que estava sofrendo ameaças e com medo, bem como que ela não deveria ser envolver com o caso (fls. 161/162 do IP). 



    No dia seguinte foi realizado um disparo de arma de fogo em frente à casa da testemunha Maria. 



    4º FATO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO 



    No dia 17 de janeiro de 2022, no turno da noite, na Rua A Seis, em Guaíba/RS, a denunciada PATRÍCIA LOPES DAS NEVES usou de grave ameaça para com a vizinhança da vítima, inclusive para com a testemunha Maria Boneberg Sonemann,, com o fim e favorecer interesse dos denunciados LUCAS (seu irmão) e EVERTON (seu companheiro), investigados pelo 1º FATO nos autos do Inquérito Policial nº 4/2022/100450, instaurado em 4/1/2022, tendo ameaçado matar quem na vizinhança fosse depor a respeito. 



    Na ocasião, véspera de quando a vítima havia sido convocada para depor na Delegacia de Polícia, o que ocorreria dia 18/1/22 às 10 horas, a denunciada PATRÍCIA gritou de noite na rua ‘se for depor vai morrer, vou matar um por um e ela vai ser a primeira’, referindo-se à testemunha Maria, que, por medo, não compareceu perante a Autoridade Policial (conforme relatório da fl. 133 do IP e auto de análise de celular das fls. 148/160)” (fls. 1-2, e-doc. 37).



    8. Em 22.4.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5004641-22.2023.8.21.0052, interposto pela defesa do recorrente, para excluir da decisão de pronúncia as qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Entretanto, rejeitou a alegada violação da comunicação entre cliente e advogado, nestes termos:



    “Cabe ressaltar que a discussão relativa à violação das comunicações entre cliente e advogado, de fato, como arguiu a defesa, não foi enfrentada na sentença. Contudo, a situação narrada não gera a nulidade pretendida. Isso porque, trata-se de tese reiterada, que foi devidamente afastada pelo juízo ao enfrentar a resposta à acusação, como bem se vê no evento 62, DESPADEC1. Naquele momento já restou consignado que os diálogos expostos no relatório de análise celular são entre os acusados Patrícia e Everton, nada envolvendo o nobre defensor. Ou seja, observou-se que Patrícia apenas havia utilizado o celular do defensor para se comunicar com Everton, não havendo que se falar, assim, em inviolabilidade do sigilo das comunicações com seus clientes. 



    No mais, a matéria trazida a lume também foi analisada com propriedade e de forma bastante clara e suficiente no parecer ministerial oferecido neste segundo grau de jurisdição, motivo pelo qual vai o mesmo reproduzido, acrescentando às razões de decidir, com a vênia do subscritor: 



    ‘1. DA PRELIMINAR 



    A defesa sustenta a nulidade da sentença por não ter enfrentado o pleito defensivo de violação das comunicações entre cliente e advogado (preliminar apresentada em memoriais). 



    Por primeiro, aponta-se que o togado singular não necessita rejeitar todas as alegações da defesa, desde que tenha encontrado razões suficientes para decidir. Nesse sentido: (...)



    No caso da pronúncia, indispensável que a sentença aponte a existência do crime doloso contra a vida e suficientes indícios da autoria, o que ocorreu no caso em tela. A prova referida pelo ora recorrente (comunicações entre cliente e advogado) não foi utilizada pelo magistrado para fundamentar a pronúncia (até porque desnecessária/inadequada). Como bem esclarecido pelo Ministério Público em contrarrazões, foi preservada a conversa entre advogado e cliente (evento 9 do RSE):



    ‘Entretanto, em que pese a argumentação defensiva, constata-se que a ação da Polícia Judiciária obedeceu todos os ditames do sistema jurídico pátrio, observando as garantias constitucionais e encontra-se albergada sobre o manto da estrita legalidade. 



    Durante as investigações, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de Éverton Roger Rocha e Lucas Lopes das Neves e no mesmo ato pugnou pelo deferimento de mandado de busca e apreensão para os endereços dos representados, especificando que a finalidade da diligência seria para apreensão de armas de fogo, telefones celulares, outros e quaisquer ilícitos que tenham servido como instrumento ou que auxiliassem para o cometimento de delitos. Ainda, postulou autorização para análise e extração dos dados dos aparelhos celulares 
que fossem apreendidos (evento 2, REL_FINAL_IPL1, 
p. 88/94). 



    O pleito policial foi deferido na íntegra (decisão constante no evento 2, REL_FINAL_IPL1, p. 95/97). 



    No cumprimento dos mandados, foram apreendidos dois aparelhos celulares no momento da prisão do réu Éverton Roger Rocha, entre esses o telefone celular marca Samsung, modelo A11, de cor predominante preta (evento 2, REL_FINAL_IPL1, p. 100 e 108). 



    Da análise deste aparelho (evento 2, REL_FINAL_IPL2, p. 43/45) constatou-se que Patrícia, quando da sua prisão em flagrante em 25 de dezembro de 2021 (evento 2, REL_FINAL_IPL1, p. 48), FAZENDO USO DO CELULAR DO ADVOGADO, entrou em contato com o corréu Everton, MEDIANTE MENSAGENS PARA O SEU TELEFONE, O QUAL ESTAVA EM PODER DE EVERTON, e disse para que Éverton não vá para casa e que ele e o corréu Lucas têm que se esconderem. 



    Desta forma, constata-se que o sigilo cliente/advogado foi respeitado durante as investigações, já que não foram transcritas nenhuma conversa que abordasse as estratégias de defesa, tampouco diálogos entre procurador e seu representado sobre os fatos ocorridos.



    Qualquer conclusão diferente seria aceitar que telefones celulares, linhas telefônicas e perfis em redes sociais ou aplicativos de mensagens cadastrados em nome de procuradores possam ser utilizados irrestritamente, com ou sem conhecimento dos causídicos, para a prática de ilícitos ou comunicação entre investigados, ficando acobertados sob o manto da inviolabilidade. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento que a garantia do sigilo profissional entre advogado e cliente não é absoluta, quando ausente o caráter do munus constitucional da defesa: (...)



    Em que pese neste caso não seja discutida a prática de delito por parte do advogado, nitidamente está ausente a inviolabilidade do sigilo entre procurador e seu representado, uma vez que inexistente a relação profissional na conversa transcrita. 



    Neste caso não é possível afirmar se o procurador sabia do uso que a sua cliente realizaria de seu celular, entretanto, é evidente que a parcela da conversa transcrita, principalmente à p. 44 do evento 2, REL_FINAL_IPL2, não é um diálogo entre representante e representado, e sim um conluio entre dois investigados com o claro intuito de prejudicar as investigações e, para tanto, utilizaram-se de aparelho celular, linha telefônica e perfil em aplicativo pertencentes ao advogado, não estando, desta forma, acobertado pelo sigilo profissional. 



    Quanto a alegação de violação de prerrogativas da advocacia em virtude de suposta exposição de foto do advogado com sua filha no auto circunstanciado de análise do aparelho, apesar de estar em baixíssima resolução a referida imagem, praticamente irreconhecível as pessoas presentes na fotografia, deverá o casuístico pleitear na ceara civil a indenização que entender cabível’.



    Ora, tendo em vista que, no caso em tela, a corré PATRICIA utilizou o celular do seu advogado para alertar o réu EVERTON e tentar prejudicar a investigação, não se trata de conversa entre representante e representado (pgs. 44 e seguintes do evento 2, REL_FINAL_IPL2, dos autos do inquérito policial), não incidindo a proteção insculpida no artigo 7º da Lei 
nº 8.906/94’.



    Rejeito, pois, a prefacial arguida” (fls. 3-4, e-doc. 37).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova nulidade na espécie pelo cenário descrito pelo Tribunal de Justiça gaúcho, que afasta o alegado. 



    Como assentado no acórdão impugnado, não teria havido violação do sigilo das comunicações entre cliente e advogado, senão o registro nos autos de comunicação entre corréus, para a qual foi utilizado o telefone celular do advogado de um deles.



    9. Para acolher a alegação de nulidade arguida pela defesa do agravante, modificando a conclusão firmada pelo Tribunal estadual, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.473.457-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de apropriação indébita. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. (...) 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 
nº 279/STF. Precedente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.520-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.331.756-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.4.2022).



    10. Quanto à alegada contrariedade entre a decisão de pronúncia e o conjunto probatório existente nos autos e o suposto descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal no RE n. 1.067.392/CE, o recurso extraordinário interposto é juridicamente deficiente. 



    Nesse ponto, não há indicação dos dispositivos constitucionais pretensamente afrontados, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 



    1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    11. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    12. Pelos dados do processo, é de se anotar que, para rever a compreensão adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir ter sido a decisão de pronúncia contrária ao acervo probatório dos autos, novamente seria necessária a análise do conjunto 
fático-probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora